Tribunal: TJMMG
Processo: 2000069-79.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000069-79.2020.9.13.0000 Referências: Processos n. 2000126-91.2020.9.13.0002 e 2000321- 76.2020.9.13.0002 Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 18/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C O ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS - ILEGALIDADE DAS DECISÕES - NÃO CONSTATADA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - PRESCINDIBILIDADE - INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO - INSTALAÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE, QUANTO AO COVID-19 - PRESENTES OS MOTIVODS QUE MOTIVARAM A MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. - Os fatos que são apurados na ação penal que ensejou este habeas corpus se revelam com gravidade acentuada e suficiente para justificar a medida cautelar. - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva observou as disposições legais que se aplicam à espécie, não havendo nenhum constrangimento ilegal ao paciente. - Os motivos legais que determinaram a medida cautelar ainda se fazem presentes. - A marcha do processo segue seu curso normal, ainda que presentes eventuais limitações impostas pela pandemia do COVID-19. - O paciente se acha recolhido em acomodação dotada da segurança exigida para a contenção da pandemia, em boas condições sanitárias e manutenção do distanciamento social recomendado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Giovanni Moreira Zanetti Campos, impetrantes/advogados Jorge Vieira da Rocha e Jorge Vieira da Rocha Júnior e autoridade apontada como coatora o Juiz Titular da 4ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus em favor do paciente Giovanni Moreira Zanetti Campos, impetrada pelos advogados Jorge Vieira Rocha e Jorge Vieira Rocha Júnior, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que teria determinado, nos autos do Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002, a prisão preventiva do paciente na data de 06/03/2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Alegam os impetrantes que o juízo coator, ao apreciar e deferir o acautelamento do paciente e de outros policiais militares, requerido pelo Ministério Público de Minas Gerais, entendeu por sua necessidade, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a manutenção da hierarquia e da disciplina militares. Informaram que o paciente, no dia 17/04/2020, teve indeferido seu pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. A reiteração do pedido formulado pelo paciente, assim como pelos demais militares presos, foi indeferida, também, no dia 31/03/2020, em que pese o apensamento ao requerimento de relatórios médicos dando conta de que o paciente integrava o grupo de risco para o COVID-19. Assentaram que o pedido para relaxamento da prisão preventiva, com fundamento na ausência da audiência de custódia, restou igualmente indeferido, sob a alegação de sua prescindibilidade. Indicaram que a denúncia foi recebida em 1º/04/2020 e a audiência destinada à oitiva de testemunhas designada para o dia 28/04/2020, tendo sido, contudo, redesignada para o decurso do mês de maio, mais especificamente nos dias 05, 07, 12, 14, 19 e 21/05. Essas audiências, entretanto, foram adiadas sine die, em razão da Portaria n. 36, de 27/04/2020, que vedou expressamente quaisquer atos presenciais, além de outros fatores, como: processo com réus múltiplos, advogados diversos, tendo alguns deles alegado impossibilidade técnica para suas participações, entre outros. Aduziram que o adiamento do plantão extraordinário para o dia 31/05/2020 levou o paciente a pedir, novamente, a substituição de sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, a qual, de mesma maneira, foi indeferida pelo juízo do feito. Afirmaram que, tendo decorrido mais de dois meses da prisão preventiva, sem que a primeira audiência tivesse sido realizada, os militares presos formularam pedidos no sentido de se separarem os processos, pedidos esses que também foram indeferidos, com fulcro nas informações prestadas pelo Gerente de Informática do Tribunal, nas quais alegou impossibilidade para a realização das videoconferências, no modelo requerido. Assim, entendendo os impetrantes ser abusiva e ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo pela recusa do juízo em aceitar a solução que permitiria o deslinde do processo, ou seja, seu desmembramento, decidiram por impetrar a presente ação de habeas corpus, para evitar-se a injustiça que, na sua compreensão, estaria acometendo o paciente. Disseram que a presente ação de habeas corpus não tem como objetivo impugnar a decisão judicial proferida pelo Magistrado titular da 2ª AJME de decretação da prisão preventiva do paciente, a qual, a princípio, mostrou-se devidamente fundamentada. De outro lado, asseveraram que a manutenção de sua prisão preventiva decorre de uma série de decisões absolutamente inidôneas e ilegais, proferidas pela autoridade coatora, as quais pretendem enfrentar, porquanto configuram coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente, todosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO praticados pelo Juiz de Direito responsável pela 4ª AJME, ora apontado como autoridade coatora, sendo esses: - Abusiva morosidade do feito com réus presos, excesso de prazo para instrução configurado, patente ilegalidade da prisão, aparente antecipação de cumprimento de pena. - Inidoneidade da decisão de indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva pela ausência da realização da audiência de custódia, inobservância de formalidade legal. - Inidoneidade da decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar ou por cautelares diversas, decisão carente de justa causa. Requereram a concessão de liminar, em razão da presença, segundo seu entendimento, dos seus pressupostos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora; a notificação da autoridade coatora para que preste informações; a intimação do Ministério Público para que atue como fiscal da lei e se manifeste através do parecer ministerial; a intimação dos impetrantes da inclusão em pauta de julgamento deste habeas corpus, a fim de formularem sustentação oral. Ao final, postularam pela ratificação da ordem deferida em liminar, e/ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item 4.1. Com a petição inicial, os impetrantes juntaram os documentos dos anexos 02 a 23. Os impetrantes voltaram aos autos no Evento 15, para pleitear a reapreciação da decisão que indeferiu o pedido liminar. Intimado, o MM. Juiz de Direito responsável pela 4ª AJME prestou as informações do Evento 13. Com vista dos autos, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou o seu prestimoso parecer no Evento 20. É o breve relatório. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR No dia 27/05/2020, deneguei a ordem liminar pleiteada pelo paciente, ad referendum desta colenda Segunda Câmara, com os fundamentos que transcrevo a seguir: Como de conhecimento geral, a decretação da prisão preventiva, por sua natureza nitidamente cautelar e excepcional, somente se justifica, se estiverem presentes a comprovação da existência de um crime e dos indícios suficientes de sua autoria, bem como a existência de risco, que o agente, em liberdade, possa criar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. Na hipótese, tem-se ainda o fundamento da alínea “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), caracterizado pela exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. É importante destacar, ainda, o fato de o decreto da Prisão Preventiva não estar adstrito a qualquer prazo legal. Oportuno esclarecer, também, que o próprio impetrante assentou, na sua peça de exórdio, não estar se rebelando contra o decreto da prisão preventiva, que afirma ter sido bem fundamentado pelo MM. Juiz cooperador na 2ª Auditora de Justiça Militar Estadual (AJME). Já em relação às decisões apontadas pelo mesmo impetrante como inidôneas e ilegais, essas que foram adotadas pelo MM. Juiz responsável pela 4ª AJME, vejo que melhor sorte não acolhe o impetrante, porquanto, em nenhum momento, o Juízo do feito afirmou na sua decisão que o adiamento das audiências destinadas às oitivas das testemunhas seria sine die, conforme alegado pelo impetrante. Ao contrário do alegado, as informações prestadas pelo Gerente de Informática e que estão no anexo 19 do Evento 1, não apontam dificuldades tecnológicas desta Justiça Militar para a realização das videoconferências. O adiamento decorreu, na verdade, das declarações de 02 (dois) dos presos, pelo menos, que revelaram suas indisponibilidades tecnológicas, naquele momento, para participarem das mesmas audiências. Nesse sentido, verifico que a Instrução Normativa n. 01/2020 - CJM, publicada no Diário Oficial da Justiça Militar de ontem, dia 26/05/2020, trouxe todas as orientações sobre os procedimentos a serem executados para a realização de audiências, no âmbito da Primeira Instância desta Justiça Militar, durante a crise em decorrência do COVID-19. Desse modo, nenhuma dúvida permanece quanto a que as audiências adiadas serão o mais breve possível redesignadas, em razão de estarem os réus acautelados. A audiência de custódia é prescindível durante a crise do COVD-19, que impõe até este momento, o isolamento social, nos termos da decisão adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seguida integralmente por este Tribunal Militar. Concluo me manifestando contrário à pretensão de colocação do paciente em liberdade, uma vez que não considerei levianas e muito menos ilegais as decisões proferidas pelo MM. Juiz responsável pela 4ª AJME, constatação que se soma ao fato de ainda permanecerem, na minha compreensão, os motivos que ensejaram o decreto para o acautelamento, aquele que foi decretado sem apontamento de irregularidades nos motivos e nos fundamentos que levaram o magistrado a decretar a prisão preventiva do paciente. Por tais razões, indefiro a liminar pretendida e determino ao Sr. Gerente Judiciário sejam requisitadas informações à autoridade apontada como coatora e, após, sejam os autos remetidos ao Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG para manifestação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O MM. Juiz de Direito responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), apontado como autoridade coatora, devidamente intimado, prestou as informações do Evento 13, ressaltando, principalmente: 1) que os motivos da prisão foram exaustivamente demonstrados nos autos, inclusive, com HCs indeferidos; 2) que o prazo para conclusão da instrução do art. 390 do CPPM não é a regra, mas a excepcionalidade do momento que vivemos, Pandemia Covid- 19, justificando no caso concreto o período, não havendo ilegalidade; 3) que as medidas diversas da prisão preventiva, bem como inexistência de coação às testemunhas do Ministério Público, igualmente foram deliberadas anteriormente no processo a respeito de invalidade e risco para a instrução do processo, devendo prevalecer o interesse público; 4) que o cenário é tão peculiar que o CNJ suspendeu a realização das audiências de custódia; 5) que há nos autos provas que vinculam o paciente à OrCrim, sendo, por isso, denunciado; 6) e, finalmente, que a prisão preventiva foi decretada, sobretudo, para garantia da ordem pública, uma vez que os acusados estavam aliciando outros policiais militares e ex-policiais militares para integrarem a organização criminosa. Com vista dos autos, o eminente Procurador de Justiça atuante neste Tribunal ofereceu seu lapidar parecer, pugnando pela denegação da ordem, ao fundamento de que há nos autos farta prova do fato e fortes indícios de integrar o paciente perigosa e vasta organização criminosa, sendo fato que a facção policial militar fornece segurança à Organização, inclusive com ameaças a militares que combatem a prática e o aliciamento de outros para nela ingressarem. Colacionou aos autos vasta e robusta jurisprudência, em frontal contrariedade aos pleitos dos impetrantes. Destaco que, no dia 03/06/2020, os impetrantes voltaram aos autos com a petição do Evento 15, para pleitearem a reapreciação da decisão que indeferiu o pedido liminar, informando, para tanto, sobre o encaminhamento ao MM. Juiz do feito, de requerimento contendo fatos novos, relacionados ao objeto do presente remédio constitucional, a respeito de supostas notícias que estariam circulando nas redes sociais, dando conta de que um militar do 34º BPM poderia ter sido contaminado pelo COVID 19. A decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do Despacho do Evento 16 e, ao que consta, a petição endereça ao MM. Juízo do feito restou indeferida, não havendo, em tese, nada a ser tratado na estreita via destes habeas corpus sobre o tema, que ainda foi tratado com análise profunda, no lapidar voto prolatado pelo eminente Juiz Fernando Armando Nogueira Galvão, no HC n. 2000054-13.2020.9.13.0000, que pode ser apreciado, porque transcrito no parecer do eminente Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza, Evento 20. Senhores Juízes, depois de analisar com acuidade os autos desta ação de Habeas Corpus, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o parecer do eminente Procurador de Justiça, não me ocorre de conceder a ordem pleiteada, pois, na minha percepção, permanecem os motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva em relação aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO paciente, decretada sem qualquer resquício de ilegalidade ou de violação a norma. As audiências estão em curso, pondo por terra os argumentos que apontavam morosidade na instrução do processo. Há, nos autos, indícios robustos e suficientes a demonstrarem a participação efetiva do paciente na empreitada delituosa que estava sendo levada a cabo pela organização criminosa a que se associou e para quem passou a prestar serviços, com a arregimentação, inclusive, de outros militares seus subordinados e ex-militares. Com tais considerações, entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da medida cautelar, razão pela qual denego a presente ordem. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o eminente Juiz relator para julgar improcedente ação de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva em desfavor do paciente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2020. Juiz James Ferreira Santos Relato